Tribunal: TJSP
Processo: 1035950-35.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Teto Constitucional – Limite para a redução nos proventos de procurador autárquico aposentado, que impetrou o "writ" para buscar o reconhecimento da redução dos seus vencimentos ter como base 90,25% dos subsídios dos Ministros do S.T.F. – Cabimento – Lei 12.270/2015 e Precedentes jurisprudenciais das Cortes Superiores - Direito ao recebimento das diferenças salariais

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Teto Constitucional – Limite para a redução nos proventos de procurador autárquico aposentado, que impetrou o "writ" para buscar o reconhecimento da redução dos seus vencimentos ter como base 90,25% dos subsídios dos Ministros do S.T.F. – Cabimento – Lei 12.270/2015 e Precedentes jurisprudenciais das Cortes Superiores - Direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da incorreta redução nos proventos de aposentadoria, por adoção de limite incorreto para redução, que deve ser dar a partir da data da impetração, nos termos do §4o, do art. 14, da Lei 12.016/2009 – Aplicação da Lei 11.960/09, nos termos do item 3.1.1. do Tema 905 do S.T.F.- Possibilidade de cobranças de valores pretéritos pelas vias próprias – Recurso parcialmente provido, com observação.